Tribunal: STF
Processo: ARE 1375057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE -SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DAPERÍCIA. ART. 12, § 2°, LEI COMPLEMENTAR 76/1993. ÁREA REMANESCENTE. BENFEITORIAS. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A Lei Complementar 76/1993, art. 12, § 2°, admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz. No caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia.



    2. A perícia judicial traduziu o preço justo da indenização devida. Os critérios adotados no laudo pericial para a avaliação do imóvel estão em consonância com as normas de regência. A metodologia adotada para obtenção da justa indenização consistiu no método comparativo, com o levantamento de dados de imóveis paradigmas e opinião de mercado.



    3. É possível a indenização pela desvalorização da parte remanescente do imóvel , quando o perito judicial demonstrar que, com a construção da ferrovia em parte do imóvel, houve desvalorização na área remanescente, devendo o expropriado, em observância ao princípio da justa indenização, ser indenizado no pertinente



    4. Os juros no percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização - Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2.



    5. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição da República c/c o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela MP 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais.



     6. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia será corrigido monetariamente - LC 76/93 - art. 12, § 2° -, seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    7. Honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) do valor total da diferença apurada, nos termos do art. 27, § 1°, do DL 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória2.183/2001. Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas - Súmula 131 do STJ.



    8. Apelação da VALEC e remessa oficial não providas.



    9. Apelação do expropriado provida para determinar que os juros moratórios e os honorários advocatícios ocorram como retro explicitados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 100, 173, 174 e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente